Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-95.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. CORRETO. PERDA DO OBJETO DEVIDO RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FEITO SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, a impugnação ao valor da causa atribuído na inicial trata-se de inovação recursal, pois não houve a discussão sobre tal ponto no processo, condição que afasta o conhecimento da questão pelo Tribunal. Ou seja, não houve a correspondente apresentação do assunto na origem e no momento apropriado, de forma que tal pretensão não integra o objeto do presente feito, não havendo como ser conhecida nesta Instância Revisora. Portanto, NÃO CONHEÇO, em parte, do recurso de apelação, somente quanto à impugnação ao valor da causa atribuído na inicial.
2. Além disso, nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do STJ (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas em lei.
3. Ou seja, em primeiro lugar, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.
4. No caso dos autos, verifica-se que não houve qualquer condenação nos autos, bem como não é possível mensurar o proveito econômico obtido, pois a sentença foi declaratória e de obrigação de fazer, assim correta a base de cálculo determinada na sentença para fixação dos honorários sucumbenciais, o qual incidiu sobre o valor atualizada da causa.
5. Quanto à perda do objeto da presente demanda, devido ao reconhecimento da quitação do débito, formulado pelo apelante, do material probatório coligido nos autos, verifica-se que o apelado entrou em contato com o banco, para pagamento dos boletos, no entanto, além de não obter qualquer esclarecimento sobre o caso também não houve qualquer solução ao problema do consumidor. Nesse cenário, e considerando que o reconhecimento da quitação da dívida só veio após o ajuizamento da ação, a irresignação do recorrente não merece acolhimento.
6. RECURSO DESPROVIDO.